Tribunal: STF
Processo: MS 40832
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por JÚLIO CÉSAR VARGAS FRAUCHES contra ato judicial do Ministro André Mendonça, Relator do ARE 1.475.717/ES.

Sustenta o impetrante que “o ato coator é a decisão monocrática proferida em 27/03/2026 pelo Excelentíssimo Ministro André Mendonça, Relator do ARE 1.475.717/ES, nos autos dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo”.

Alega que “o ato impugnado contém vício de teratologia processual manifesta: ao determinar a certificação do trânsito em julgado "independentemente de publicação" e a ‘imediata baixa’ dos autos — na mesma decisão que rejeitou os embargos de declaração —, a autoridade coatora suprimiu o intervalo processual mínimo entre a prolação da decisão e a certificação do trânsito, impedindo que qualquer novo instrumento fosse interposto tempestivamente”.

Afirma que “o objeto central deste mandado de segurança não é a reforma do acórdão condenatório do TRF-2, nem o reexame do mérito da condenação — o que seria inadmissível nesta sede. O objeto é, especificamente, a omissão inconstitucional da autoridade coatora em pronunciar-se, de forma fundamentada, sobre a arguição expressa de incidência do Tema 977 da Repercussão Geral (ARE 1.042.075/RJ) suscitada nos embargos de declaração”.

No decorrer da inicial, o impetrante tece uma narrativa relacionada com o mérito da condenação delineada na esfera criminal. Narra que “foi condenado nos autos da AP nº 5006836-11.2018.4.02.5001/ES e da AP nº 0501135-68.2016.4.02.5001/ES pelo crime de organização criminosa (art. 2º, § 4º, III e V, da Lei nº 12.850/2013) e tráfico transnacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006), respectivamente”, ambas confirmadas por acórdão do TRF-2 proferido em 19/08/2020.

Assim resume parte do trâmite processual: “o ARE teve seguimento negado por ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral, nos termos do art. 1.035 do CPC. Contra essa decisão, a defesa opôs Agravo Regimental, que foi negado. Opostos Embargos de Declaração (1ª rodada), foram também rejeitados. Nos presentes Embargos de Declaração (2ª rodada — embargos nos embargos), a defesa suscitou expressamente a omissão da decisão anterior quanto à incidência do Tema 977 da Repercussão Geral (ARE 1.042.075/RJ, j. 25/06/2025) sobre os fundamentos probatórios da condenação”.

Quanto ao ato impugnado neste writ, relata: “em 27/03/2026, o Ministro Relator André Mendonça proferiu o voto impugnado, rejeitando os embargos ao fundamento de que: (i) os vícios apontados são inexistentes; (ii) há pretensão de mera rediscussão de fatos; e (iii) "inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento" (citando RE 1208521 ED-AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/03/2020). Imediatamente, determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos”

Quanto aos fundamentos jurídicos da pretensão mandamental, alega: a) violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal; b)  omissão relativa à aplicação do Tema 977-RG; c) violação ao contraditório e ampla defesa, tendo em vista que “a rejeição dos embargos sem enfrentamento da arguição fundada em precedente vinculante e em ressalva expressa da própria tese do STF configurou negativa efetiva do contraditório”; d) violação ao art. 5º, LVII, da CF; e) supressão do direito de defesa pela certificação do trânsito em julgado independentemente de publicação.

Por fim, requer, a título de tutela provisória: 

“A concessão de medida liminar URGENTE, em caráter individual e imediato, para: (a) SUSPENDER os efeitos do item 11 do voto proferido em 27/03/2026 nos autos do ARE 1.475.717/ES (Rel. Min. André Mendonça), obstando a certificação do trânsito em julgado e a baixa definitiva dos autos; e (b) DETERMINAR que os autos do ARE 1.475.717/ES permaneçam no STF, sem baixa, até o julgamento definitivo do presente writ”;

No mérito, pede: 

“(...) a concessão definitiva da segurança para: 
(a) anular os itens 10 e 11 do voto impugnado (27/03/2026), na parte em que rejeitou os embargos de declaração sem fundamentação sobre a incidência do Tema 977 e determinou a certificação imediata do trânsito em julgado sem publicação; 
(b) determinar ao Ministro Relator que profira nova decisão, com fundamentação específica e expressa, sobre: 
(b.1) a aplicabilidade do Tema 977 (ARE 1.042.075/RJ, tese 1.2) aos dados digitais que embasaram a condenação do Impetrante — notadamente as mensagens de WhatsApp e e-mails extraídos dos celulares de CHARLES SILVEIRA DUTRA sem autorização judicial específica e proporcional nos termos da tese —; e
 (b.2) o alcance da ressalva expressa da tese 3 do Tema 977 em favor do Impetrante, que formulou pedido fundado nesse precedente antes do encerramento do julgamento do paradigma; 
6. Subsidiariamente, caso assim não se entenda no mérito, que seja reconhecida a omissão de fundamentação e determinado o retorno dos autos para que a autoridade coatora aprecie, motivadamente, a questão constitucional suscitada, nos termos do art. 93, IX, da CF”.

É o relatório. DECIDO. 

Inicialmente, destaco que a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte entende ser incabível a impetração de mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação excepcional na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia. Cito arestos exemplificativos:

 AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, o writ foi manejado contra ato de Ministro desta Suprema Corte que inadmitiu petição protocolada posteriormente ao trânsito em julgado do processo. 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (STF - AgR MS: 36403 SP - SÃO PAULO 0020565-32.2019.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-113 29-05-2019);

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. ACÓRDÃOS DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, as multas processuais questionadas neste writ foram impostas por acórdãos da Segunda Turma desta Corte que enfrentaram, com clareza, as razões que as justificavam e a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine (arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015). 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (STF - AgR MS: 35364 SC - SANTA CATARINA 0014173-47.2017.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/03/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-070 12-04-2018);

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (MS 38286 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 22-07-2022)

Apenas em situações excepcionais, quais sejam, aquelas em que o ato judicial se recobrir de teratologia, ilegalidade ou flagrante abuso, esta Suprema Corte tem mitigado seu entendimento, reputando cabível o Mandado de Segurança.

Como se vê, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de que quaisquer inconformismos em face decisões judiciais devem ser manifestados pelos meios próprios de impugnação, conforme os procedimentos estabelecidos pela legislação processual. 

Analisando o ato apontado como coator, constato que este se reveste de natureza estritamente judicial, decorrente do exercício da função jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal, e, como tal, insuscetível de impugnação pela via estreita do mandado de segurança. Transcrevo o inteiro teor da fundamentação do voto proferido pelo Ministro André Mendonça nos autos do ARE nº 1.475.717-AgR-ED-ED, condutor do acórdão formado à unanimidade na Segunda Turma deste STF e que é impugnado por meio do presente writ (eDOC nº 4):

“VOTO

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA:
1. Trata-se, como relatado, de embargos de declaração nos embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou seguimento a agravo regimental em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça.
 2. 	As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto pelo art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas—, com o acréscimo da inovação trazida pelo art. 1.022, III, do CPC, que também os tornou cabíveis para corrigir erro material.
 3.	Tem-se como pressuposto de conhecimento dos embargos de declaração não só a indicação dos vícios, mas também a argumentação com o fim de demonstrar a existência deles na decisão embargada, conforme a jurisprudência desta Corte:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. BAIXA IMEDIATA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado.III – Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e da imediata baixa dos autos à origem.” 
(MS nº 37.551-AgR-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 28/06/2021, p. 06/07/2021; grifos acrescidos).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PARTE DO ACÓRDÃO QUE TEM O SUPOSTO VÍCIO. APONTAMENTOS DE QUESTÕES ESTRANHAS AOS AUTOS. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, da parte da decisão que padece de erro material e a apresentação de questões totalmente dissociadas do que decidido pelo Colegiado implica o não conhecimento do recurso, por não terem sido cumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (MS nº 37.106-QO-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 26/08/2022; grifos acrescidos).
 
4. Importante destacar o entendimento pacífico desta Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir argumentos da decisão embargada. A discordância da parte quanto aos fundamentos de uma decisão não constitui, por si, omissão, obscuridade ou contradição. 
 5. Os embargos “não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 20ªed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 1194).
 6. Nessa linha, a jurisprudência deste Tribunal:
 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 327 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 327 do RISTF, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 3. Embargos de declaração rejeitados” (HC 162.726 ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 4.12.2019).
 
7. 	Obscuridade, conforme explica Gustavo Badaró, é a “falta de clareza nas ideias ou nas expressões, dificultando seu entendimento”, ao passo que a contradição “decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si”, não cabendo embargos quando se tratar de alegação de contradição entre a prova os autos e o teor da decisão, ou entre esta e o entendimento da parte quanto à correta interpretação da lei. Já a omissão “decorre da ausência de manifestação sobre questão de fato ou de direito arguida pela parte, ou sobre questão que o julgador deveria conhecer ex officio” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 4ª ed. São Paulo: RT, 2016, p. 874).
 8.	Quanto à omissão, Guilherme de Souza Nucci lembra que não configura lacuna o “fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles”(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 20ªed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 1194).
 9.	No presente caso, suscitam-se supostas omissões, com o nítido intuito de rediscussão de matéria já decidida e fundamentada a contento. A propósito, importante também pontuar, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020). Nesse sentido, veja-se: 
 
Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (RE 1052870 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).
 
10.	Ante o exposto, rejeito embargos de declaração. 
 11.	Certifique-se o trânsito em julgado independentemente de publicação e providencie-se imediatamente a devida baixa.
 É como voto.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator”

Como se vê, face ao manifesto descabimento daqueles aclaratórios, o ato impugnado acertadamente determinou a certificação do trânsito em julgado. Essa é a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal. 

Portanto, no caso em análise, resta evidenciada a tentativa de utilização do writ como sucedâneo recursal ou de ação de natureza rescisória, na medida em que a impetrante impugna o conteúdo do acórdão formado pela Segunda Turma deste STF, que rejeitou segundos embargos de declaração opostos contra acórdão de agravo regimental, face ao nítido intuito de reforma pretendido, repetidamente, por meio da espécie recursal inadequada.

Ademais, conforme estabelece a Súmula nº 268 do STF, “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”, Enunciado que deve ser aplicado ao presente caso, face à certificação do trânsito em julgado materializada no eDOC nº 386 dos autos do ARE nº 1.475.717.  Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. ATO TRANSITADO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o mandado de segurança impetrado contra decisão já transitada em julgado, nos termos da Súmula 268 do STF e do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - MS: 38386 RJ, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023)

Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 

Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente